Tribunal: TJPA
Processo: 0823311-63.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823311-63.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: R. DA SILVA COMERCIO E SERVICOS DE CELULAR EIRELI - EPP, ROBSON ZACARIAS CARDOSO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito processo civil. apelação cível. extinção do processo sem resolução de mérito. art. 485, inciso IV, do CPC. ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. inércia do autor. manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em Exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que extinguiu o processo monitório sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposta inércia da parte autora em promover a localização dos demandados para viabilizar a citação.

II.

Questão em Discussão

2.

Discute-se se a extinção do processo por ausência de citação dos réus, em virtude de inércia do autor, deveria ser fundamentada no art. 485, III, do CPC, que trata do abandono de causa, ou no art. 485, IV, do CPC, que dispõe sobre a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Analisa-se, ainda, a necessidade de intimação pessoal do autor no caso.

III.

Razões de Decidir

3.

Escorreita a extinção do processo, pois a ausência de citação dos réus inviabiliza a constituição válida da relação processual.

4.

A inércia do autor em fornecer o endereço atualizado dos demandados após tentativa frustrada de citação caracteriza a ausência de pressupostos processuais necessários ao desenvolvimento válido do feito.

5.

Não há necessidade de intimação pessoal do autor em hipóteses de extinção baseadas na ausência de pressupostos processuais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
A ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, decorrente da inércia do autor em fornecer informações necessárias à citação dos demandados, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, dispensando a intimação pessoal do autor.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face de sentença proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação monitória, ajuizada contra R. DA SILVA COMERCIO E SERVICOS DE CELULAR EIRELI – EPP e ROBSON ZACARIAS CARDOSO DA SILVA.

A sentença guerreada foi proferida nos seguintes termos:

“O art. 485, III, do Código de Processo Civil, prevê as possibilidades de extinção do processo sem resolução do mérito, quando o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir.

No presente caso, tendo em vista que a parte autora não apresentou manifestação, mesmo tendo sido devidamente intimada, compreendo a total falta de interesse por parte do autor na continuidade do feito.

Assim, julgo o processo sem resolução do mérito, de acordo com o art. 485, III, do NCPC.

Intimar para o recolhimento das custas, se pendentes. Em caso de não recolhimento, certificar e encaminhar para inscrição em dívida ativa.

Ocorrendo o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se.”

Opostos Embargos de Declaração, nada foi modificado na sentença ora recorrida.

Nas razões recursais, o apelante sustenta ausência de intimação do patrono da instituição financeira a respeito do ato essencial que culminou na extinção do processo. Diz que referida falta configura flagrante nulidade processual, pois é imprescindível que o advogado habilitado seja intimado para adotar as medidas necessárias.

Alega que em casos de extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC, é obrigatória a intimação pessoal do autor para que este possa suprir a falta no prazo de 5 dias, o que não foi cumprida.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

O Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de que a parte autora não apresentou manifestação acerca da localização dos demandados, mesmo tendo sido devidamente intimada para tal providência. Sua Excelência entendeu que essa omissão configuraria abandono, tendo sentenciado o feito valendo-se do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia não demanda maiores digressões.

O inciso III do artigo 485 do CPC prevê a extinção do processo em caso de abandono da causa pelo autor, por mais de 30 (trinta) dias, sem a prática dos atos e diligências que lhe competem. Entretanto, tal hipótese não se aplica ao presente caso, uma vez que a fundamentação da sentença refere-se à falta de informações sobre o endereço dos réus para viabilizar a citação, requisito indispensável à validade e à existência da relação processual, estando vinculado às formalidades essenciais do processo. Dessa forma, equivocou-se o Juízo de origem ao fundamentar sua decisão no mencionado dispositivo legal.

No caso em análise, havendo justificativa, o processo poderia ser extinto com base no inciso IV do artigo 485 do CPC, que dispõe sobre a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Assim, a sentença não comporta reparos.

Como se verifica, a extinção do feito decorreu da ausência de pressupostos processuais necessários à constituição e ao desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual, uma vez que a parte autora deixou de apresentar endereço atualizado dos réus, permanecendo inerte, mesmo após intimação específica para tal providência. Tal situação enquadra-se na previsão do inciso IV do artigo 485 do CPC, que estabelece:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Da análise dos autos, constata-se que o autor, ora apelante, foi intimado para fornecer o endereço atualizado dos réus, uma vez que a tentativa inicial de citação foi infrutífera. Contudo, permaneceu inerte, conforme certificado nos autos.

Na oportunidade, o autor poderia ter requerido a suspensão do processo ou a realização de citação por edital, mas não o fez, inviabilizando o desenvolvimento válido da relação processual pela ausência de citação dos demandados.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

(grifos nossos)

Portanto, diante da inércia da parte autora em fornecer informações atualizadas sobre o endereço dos réus, inviabilizando a expedição de novo mandado de citação, correta se mostra a aplicação do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Ademais, tratando-se de extinção fundada na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, é desnecessária a intimação pessoal do autor.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/02/2025